Tribunal: TJSP
Processo: 2315013-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou a entrega de equipamentos locados, fixou prazo para cumprimento e definiu multa diária, para a hipótese de descumprimento. Insurgência da executada, com relação ao prazo estabelecido, imposição das astreintes e o respectivo valor. Descabimento. A alegação de prazo exíguo para o cumprimento da ordem não se coaduna

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou a entrega de equipamentos locados, fixou prazo para cumprimento e definiu multa diária, para a hipótese de descumprimento. Insurgência da executada, com relação ao prazo estabelecido, imposição das astreintes e o respectivo valor. Descabimento. A alegação de prazo exíguo para o cumprimento da ordem não se coaduna com a situação dos autos, considerando que a executada já foi citada há bastante tempo e, até o momento, não procedeu à entrega dos bens. No mais, a função da multa é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação. Valor fixado em montante compatível com potencial econômico da agravante. Ademais, uma vez cumprida a obrigação nos termos impostos na r. decisão agravada, a imposição das astreintes e respectivos valores poderão ser objeto de nova deliberação judicial. Recurso desprovido.